Tribunal: TCU
Processo: 012.426/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Francisca Cledna Bezerra Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Francisca Cledna Bezerra Câmara, emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Francisca Cledna Bezerra Câmara (Ato n. 21856/2021), emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, a supressão/correção das parcelas de proventos impugnadas, exceto quanto à rubrica "10288-Decisão Judicial N Tran Jug AT", enquanto protegida pela sentença judicial proferida no processo 0805772-51.2020.4.05.8400, em trâmite na 5a Vara Federal/RN; 9.3.2 na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara a rubrica "10288-Decisao Judicial N Tran Jug AT", faça cessar seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.